Tribunal: TJMT
Processo: 1050528-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARY SILVA MENDES - CPF: 033.639.471-35 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1050528-06.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LUCIMARY SILVA MENDES

Recorrido:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO EM LEI – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pela autora em desfavor das reclamadas, onde alega, em síntese, que contratou um pacote de viagem com destino a Recife para a data de 02/04/2020 a 10/04/2020, no valor total de R$ 2.388,10. Informa que em razão da pandemia COVID-19, a viagem foi cancelada, tendo a autora optado pela remarcação das passagens. Afirma que realizou diversas solicitações para remarcação das viagens, contudo sem êxito. Segue informando que até a presente data não teve a restituição dos valores, tampouco remarcação da viagem. Deste modo, requereu a restituição do valor desembolsado e indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em abril/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

3.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4.

Assim, em que pese a tentativa de remarcação de novas datas, sem êxito, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

5.

Com efeito, não tendo as partes convencionado nova data para remarcação das passagens é possível o reembolso do valor desembolsado no importe de R$ 2.388,10 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos), sob pena de enriquecimento ilícito da reclamada, contudo, deve ser observado o prazo previsto no inciso I, § 6o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022.

6.

Insurgência recursal da Autora tão somente no que tange aos danos morais.

7.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

8.

Ademais, em que pese os argumentos da consumidora no sentido de que a contratação ocorreu ainda no ano de 2019, antes da pandemia do COVID-19, é incontroverso que a viagem estava marcada para o mês de abril/2020, coincidindo com o início do aumento dos casos da doença no mundo.

9.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

10.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída as empresas demandadas qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022